Tribunal: TJPA
Processo: 0072139-16.2015.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0072139-16.2015.8.14.0015

APELANTE: RAFAEL SANTOS DA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, §2º, INCISO II, DO CPB. CONCURSO DE AGENTES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DOSIMETRIA. REANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CPB. FUNDAMENTAÇÃO ABSTRATA E GENÉRICA. APLICAÇÃO DO CRITÉRIO DE AUMENTO NO PATAMAR DE 1/8. IMPOSSIBILIDADE. PENA FIXADA EM PATAMAR ADEQUADO E SUFICIENTE À REPROVAÇÃO DO DELITO. SÚMULA Nº 23 DO TJE/PA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS: CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DISCRICIONARIEDADE MOTIVADA DO JUIZ. PENA QUE DEVE SER MANTIDA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CONFISSÃO REALIZADA NA FASE POLICIAL NÃO RATIFICADA EM JUÍZO (CONFISSÃO PARCIAL). NÃO UTILIZAÇÃO PARA CONVENCIMENTO DO JULGADOR. INAPLICABILIDADE DA ATENUANTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, sem a fixação de um critério aritmético na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa do cálculo dosimétrico. Desse modo, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, decidirá o
quantum
de exasperação da pena-base, sendo que tal critério somente é passível de revisão por esta Corte de Justiça no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade, o que não ocorreu
in casu
. Com efeito, a presença de apenas uma circunstância judicial desfavorável ao réu já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal, ressaltando o entendimento consolidado pelo E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que na Súmula nº 23, assim dispõe:
“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena-base acima do mínimo legal”
. Constata-se que o juízo
a quo

valorou negativamente a culpabilidade, as circunstâncias e as consequências do crime, tendo sido a pena-base fixada em 07 (sete) anos de reclusão e 185 (cento e oitenta e cinco) dias-multa, ou seja, ainda próxima do mínimo legal estabelecido para o crime de roubo. Além do que, caso se elaborasse a dosimetria pretendida pelo recorrente, ele não cumpriria uma pena justa, que desse resposta à sociedade pelo grave crime por ele cometido.
Além do mais, não há que se falar em desproporcionalidade no
quantum
da exasperação da pena, pois conforme explanado anteriormente, a aplicação da pena, na primeira fase, não obedece a critério matemático, devendo ser fixada a partir da discricionariedade motivada do juiz.

2. É sabido que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínimas e máximas ou mesmo outro valor.

3. Ressalta-se que, há entendimento recente no STJ sobre a inaplicabilidade da confissão realizada perante a autoridade policial e não ratificada em juízo quando não utilizada para o convencimento do julgador. Assim, quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal (Enunciado 545 da Súmula do STJ, Terceira Seção, DJe 19/10/2015). No entanto, no caso, o acusado confessou a prática criminosa apenas na etapa inquisitiva, elemento que não foi utilizado pelo julgador como fundamento para embasar a condenação. A confissão parcial, efetuada em juízo, não foi utilizada para a formação do convencimento do julgador, o qual se valeu de outros meios de prova (palavra da vítima e depoimento das testemunhas). Dessa forma, não há falar em aplicação da referida atenuante.

4. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos trinta dias do mês de setembro e finalizada aos sete dias do mês de outubro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 30 de setembro de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Rafael Santos da Costa
(nascido em
03/07/1981
) interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformado com a sentença prolatada em
02/10/2023
, doc. ID 18266491, pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA,
Dr. Daniel Bezerra Montenegro Girão
, que o
condenou
a uma pena definitiva de
09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 247 (duzentos e quarenta e sete) dias-multa
, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do delito, pela prática da conduta delitiva tipificada no art. 157, §2º, inciso II, do CPB (
roubo majorado
), a ser cumprida em
regime inicial fechado
.

Narra a
peça acusatória
(doc. ID 18266271) que, na madrugada do dia
09/10/2015
, por volta das 01h30min., os denunciados
Rafael Santos da Costa
e
Marllon Rodrigo Pinto de Sousa subtraíram a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 02 (dois) notebooks e 01 (um) home theater da residência da vítima Leandro de Lima Gomes
, localizada na
Rua José Maria do Lago
, bairro Nova Olinda, no município de Castanhal/PA. Para perpetrar o roubo,
os denunciados fizeram uso de arma brancas
, com as quais
ameaçaram de morte a vítima
.

Segundo apurado, Rafael possuía uma chave da residência da vítima, com a qual abriu a porta para adentrar na casa, juntamente com seu comparsa Marllon. Dentro da casa,
os 02 (dois) ladrões arrombaram a porta do quarto de Leandro
, o qual encontrava-se sozinho assistindo TV no mencionado recinto, e anunciaram o roubo.

Para encobrir seus rostos, Rafael estava com um capacete e Marllon com uma camisa.
Eles ordenaram que a vítima lhes entregasse o dinheiro, mas, diante da relutância desta, Rafael agrediu a vítima com um terçado
.
Assim, a vítima teve que ceder e entregou aos meliantes o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
. Depois, pegaram os notebooks e o home theater e empreenderam fuga. Antes,
eles tentaram deixar a vítima trancada no quarto
, mas não foi possível, pois eles haviam arrombado a porta, de forma que a vítima ainda pode vê-los, às proximidades da residência,
dividindo o dinheiro roubado
.

A vítima não conseguiu contato com a polícia, motivo pelo qual empreendeu diligências por sua conta, com seu primo
Weslei Lima Macedo
, em busca dos 02 (dois) biltres, pois a vítima reconheceu a voz e a fisionomia dos acusados, pois
estes já haviam prestado serviços de natureza geral para a vítima, bem como para sua genitora
.

A vítima utilizou seu carro para fazer a busca, até que avistou os acusados na
Rua Altamira
e passou a persegui-los.
O acusado Marllon começou a jogar parte do dinheiro roubado, com o intuito de fazer a vítima parar enquanto o acusado Rafael arremessou uma pedra contra o veículo da vítima
. Contudo, a vítima não parou a perseguição e
jogou seu carro para cima de Rafael
, levando-o ao chão. Depois, ele foi imobilizado pela vítima e seu primo.

Enquanto o denunciado Rafael era contido, Marllon conseguiu fugir do local
. Com Rafael foi encontrada uma mochila que continha em seu interior o valor de R$ 1.750,00 (um mil, setecentos e cinquenta reais)
. Também foi
possível ainda recuperar R$ 300,00 (trezentos reais)
, dinheiro jogado pelo denunciado Marllon quando era perseguido pela vítima.

Diante de tais circunstâncias, a vítima tentou novamente contato com a Polícia Militar, que finalmente atendeu e fez a prisão do denunciado Rafael.

Ao ser interrogado na delegacia,
Rafael confessou a prática do crime
e informou a localização de seu comparsa Marllon. Três dias depois,
o acusado Marllon foi localizado e interrogado, tendo confessado a prática do crime
.

Em
razões recursais
(doc. ID 18266496), a defesa do apelante requer a
reforma na dosimetria da pena
, com a
reanálise das circunstâncias judiciais das circunstâncias, consequências e motivos do crime
, tendo o juízo
a quo
utilizado
fundamentação abstrata
, quando, na verdade,
deveria ter aplicado o aumento no patamar de 1/8 (um oitavo) por cada circunstância negativa
.

Requer também o
reconhecimento da atenuante da confissão espontânea
, prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do CPB, vez que
o réu confessou espontaneamente o delito
, ainda que o magistrado não tenha se utilizado da confissão como elemento de formação da sua convicção à condenação.

Pugna pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso.

Em
contrarrazões
(doc. ID 18266498), o Promotor de Justiça de 1º grau rebate os argumentos da defesa, clamando para que seja
improvido
o recurso interposto com a
manutenção da decisão recorrida na sua integralidade
.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Cláudio Bezerra de Melo
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso interposto (parecer, doc. ID 19003610).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão do feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO
:

1.
Da reforma na dosimetria. Redimensionamento. Redução da pena-base ao mínimo legal. Reanálise das circunstâncias judiciais. Aplicação do critério de aumento no patamar de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo das penas mínima e máxima previstas no tipo penal. Do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

A defesa do apelante alega que
a pena-base fixada foi errônea, pugnando por sua redução
, ante a
desproporcionalidade da fração utilizada para valoração das vetoriais negativas
, com a
aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância desfavorável
.

Registre-se que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa
discricionariedade judicial
. Outrossim, não há previsão legal da quantidade de pena que deve ser acrescida ou reduzida em razão de cada circunstância judicial. O que se recomenda é a utilização de
razoabilidade para tais acréscimos e reduções de pena
. Tratando-se de patamar meramente norteador, que busca apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício de sua
discricionariedade motivada
, adotar
quantum
de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu.

Assim,
não existe um critério fixo e imutável para a dosimetria da pena-base
, eis que devem ser sopesados os fatos apresentados em cada situação em análise, cabendo ao julgador evidenciá-los na decisão proferida e
aplicar o aumento que considerar devido à espécie
.

A dosimetria da pena insere-se dentro de um
juízo de discricionariedade do julgador
, sem a fixação de um critério aritmético na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa do cálculo dosimétrico. Desse modo, o magistrado, dentro do seu
livre convencimento motivado e atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente
, decidirá o
quantum
de exasperação da pena-base, sendo que tal critério somente é passível de revisão por esta Corte de Justiça no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade, o que não ocorreu
in casu
.

Com efeito,
a presença de apenas uma circunstância judicial desfavorável ao réu já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal
, ressaltando o entendimento consolidado pelo E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que na
Súmula nº 23
, assim dispõe:
“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena-base acima do mínimo legal”
.

Constata-se que
o juízo
a quo
valorou negativamente a culpabilidade, as circunstâncias e as consequências do crime
, tendo sido a
pena-base fixada em 07 (sete) anos de reclusão e 185 (cento e oitenta e cinco) dias-multa
, ou seja,
ainda próxima do mínimo legal estabelecido para o crime de roubo
. Além do que, caso se elaborasse a dosimetria pretendida pelo recorrente,
ele não cumpriria uma pena justa, que desse resposta à sociedade pelo grave crime por ele cometido
.

Cito trecho da sentença condenatória (doc. ID 18266491):

“(...). Considerando as disposições do artigo 59 e seguintes do Código Penal, especialmente o artigo 68 daquele diploma de leis, que elegeram o sistema trifásico para a quantificação das sanções aplicáveis ao condenado, passo a fixar as penas:

Circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal)

Culpabilidade: Entendo que desborda dos delitos dessa espécie, na medida em que o réu feriu a vítima com a arma branca utilizada no crime, indicando maior agressividade, altamente reprovável, devendo ser valorada de forma negativa.

Antecedentes: O réu não possui sentença penal condenatória transitada em julgado.

Conduta social: Não foi aferida o suficiente a ponto de prejudicá-lo.

Personalidade: não pode ser considerada em seu desfavor, visto que não existe nos autos qualquer elemento plausível para aferição da personalidade.

Motivos do crime: Desfavoráveis. O réu agiu movido pela ganância e o lucro fácil em detrimento do prejuízo alheio, o que, a meu juízo, é de significativa reprovação moral.

Circunstâncias do crime: Desfavoráveis. O emprego de arma branca, segundo jurisprudência do STJ, é apto para fundamentar o aumento da pena-base devido às circunstâncias mais graves do roubo.

Consequências do crime: Desfavoráveis, visto que a vítima somente recuperou parte do dinheiro subtraído.

Comportamento da vítima: em nada influiu na prática do delito, o que não pode ser pesado contrário ao réu.

Considerando que três circunstâncias judiciais prejudicam o réu,
fixo a pena-base em 07 anos de reclusão e 185 (cento e oitenta e cinco) dias-multa
(...)”.

Assim, não há que se falar em desproporcionalidade no
quantum
da exasperação da pena-base, pois conforme explanado anteriormente,
a aplicação da pena, na primeira fase, não obedece a critério matemático, devendo ser fixada a partir da discricionariedade motivada do juiz
. Portanto, as circunstâncias negativas consideradas para a elaboração da pena do apelante estão
devidamente fundamentadas
, impossibilitando quaisquer reparos.
In casu
, merece ser mantido o
quantum
fixado pelo magistrado
a quo
.

Requer a defesa a
adoção do critério de aumento de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo das penas mínima e máxima previstas no tipo penal
, para
cada circunstância judicial negativa
, contudo,
não se admite a adoção de um critério puramente matemático, como sugerido pela defesa, ao contrário, as reprimendas devem ser fixadas em consonância com as particularidades de cada caso, à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade
.

É sabido que
não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínimas e máximas ou mesmo outro valor
.

Na segunda fase,
inexistem circunstâncias atenuantes ou agravantes
. Aqui não procede o
pedido de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea
, vez que, de uma simples análise da sentença proferida pelo ínclito magistrado e da oitiva do interrogatório judicial de Rafael,
em nenhum momento o juízo faz referência ao depoimento do acusado prestado perante a autoridade policial para embasar o decreto condenatório
, não sendo o depoimento policial utilizado para o seu convencimento, tendo a condenação se baseado em outros meios de prova, a exemplo do depoimento da vítima
Leandro de Lima Gomes
e da testemunha
Weslei Lima Macedo
.

Ressalto que, há entendimento recente no STJ sobre a
inaplicabilidade da confissão realizada perante a autoridade policial e não ratificada em juízo quando não utilizada para o convencimento do julgador
.

Assim, quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal (Enunciado 545 da Súmula do STJ, Terceira Seção, DJe 19/10/2015). No entanto, no caso,
o acusado confessou a prática criminosa apenas na etapa inquisitiva, elemento que não foi utilizado pelo julgador como fundamento para embasar a condenação
. A confissão parcial, efetuada em juízo, não foi utilizada
para a formação do convencimento do julgador, o qual se valeu de outros
meios de prova.

Dessa forma,
não há falar em aplicação da referida atenuante
.

Outrossim, como a pena prevista para o
crime de roubo é de reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos
,
aumentada em 1/3 (um terço)
, em razão do crime ter sido praticado mediante
concurso de agentes
, nos termos do art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal Brasileiro,
verifica-se que a pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 247 (duzentos e quarenta e sete) dias-multa
, estatuída pelo juízo sentenciante, a título de pena definitiva,
mostra-se perfeitamente compatível com os parâmetros estabelecidos pelos artigos 59 e 68 do CPB
, pois apontou claramente os elementos acidentais mais graves do crime, que compõem a estrutura típica, perfeitamente compatível com o normativo aplicável.

Isso posto e, acompanhando
in totum
o parecer ministerial,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
.

É o voto.

Belém/PA, 30 de setembro de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 07/10/2024